Tribunal: STF
Processo: RE 91217
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-10-13
Data de publicação: 1981-10-13

Ementa:
PROFESSORES DO ENSINO MEDIO OFICIAL DO ESTADO DA BAHIA. PEDIDO DE
DIFERENÇA DE SALARIOS, DE FERIAS E DE GRATIFICAÇÕES NATALINAS, COM
BASE NO DISPOSTO DO DECRETO N. 67.322/70, ACOLHIDO PELA JUSTIÇA DO
TRABALHO.
O ACÓRDÃO RECORRIDO CONTRARIA OS ARTS. 6., PARAGRAFO ÚNICO, E 8.,
XVII, "B", DA CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.